Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0726414-22.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, por preclusão, inadmitiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em nome da administradora provisória do espólio do executado. Após a juntada da declaração de hipossuficiência, foi concedida a gratuidade de justiça para dispensa do preparo e intimida a agravante acerca do interesse recursal, tendo o prazo transcorrido in albis (id. 49759540). Constata-se nos autos principais (no 0728980-77.2019.8.07.0001 – id. 165467858), que houve a reconsideração do decisum, nos seguintes termos: “[...] ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão apontada na decisão de ID 162612497, em que devem ser incluídos os seguintes termos: “Conheço a impugnação de ID 155442894 como resposta à habilitação processual e DECLARO regularizado o polo passivo, cuja titularidade é exercida pelo espólio do executado falecido, representado por sua administradora provisória, Sra. Rosineide Pereira de Sousa.” [...]”. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator